Tribunal: TJES
Processo: 5018431-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018431-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL MISSIAS DE AQUINO

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, que evidenciam risco à ordem pública.

A alegada ausência de contemporaneidade dos fatos não invalida a custódia cautelar quando os fundamentos que ensejaram sua decretação permanecem presentes.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão configurados os pressupostos legais.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018431-61.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MANOEL MISSIAS DE AQUINO
COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus

impetrado em favor de
Manoel Missias de Aquino
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES.

A defesa alega a ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a prisão, uma vez que o paciente se encontra em prisão preventiva desde 24 de outubro de 2024, em razão de decisão que decretou a medida cautelar em 26 de agosto de 2019, por suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

Além disso, sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita e por estes motivos requer a revogação da custódia preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas, conforme previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Após análise detida dos autos, verifico que a decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, com ênfase na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

Segundo consta na denúncia, no dia 15 de agosto de 2019, na zona rural de Conceição do Castelo/ES, o paciente, motivado por um desentendimento anterior relacionado a uma disputa de terras, atraiu a vítima Alessandro dos Santos até uma área isolada sob o pretexto de negociar uma solução para o conflito.

No local, premeditadamente, desferiu vários golpes de arma branca contra a vítima, que foram a causa suficiente do óbito.

Após o crime o paciente teria tentado ocultar o corpo em um cafezal de sua propriedade, sendo flagrado por testemunhas que acionaram a polícia.

A gravidade concreta do crime está evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que demonstra frieza e premeditação.

O comportamento pós-delito, como a tentativa de ocultar o corpo, reforça a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A alegação da defesa quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos não encontra amparo suficiente, uma vez que o cumprimento tardio da ordem de prisão foi ocasionado pela impossibilidade de localização do paciente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contemporaneidade deve ser avaliada considerando-se a persistência dos motivos que ensejaram a prisão, como decidido no HC 588.402/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/10/2020.

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis, estas, isoladamente, não afastam a necessidade da medida extrema quando estão presentes os pressupostos do art. 312, do CPP, pois a gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP.

Dessa forma, alinhando-me à manifestação da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.